Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIMENTO. JUROS. DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. CONTRATO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso.
2. O exame completo das questões debatidas nos autos, afasta o argumento de julgamento citra petita a rejeitar a nulidade da sentença por violação ao disposto nos artigos 191 e 492 do CPC.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.
4. No caso concreto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento das obrigações assumidas no contrato de investimento firmado com as rés, tampouco o prejuízo que alega ter sofrido.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.